Tribunal: STF
Processo: Rcl 63230
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula haver a autoridade reclamada violado a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 154 - de Repercussão Geral, de que:



     “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”



    Aduz-se que a referida tese “claramente tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri”, sendo inviável, porém, o “afastamento da pronúncia em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida”.



    Alega que “a verossimilhança da acusação extrai-se do depoimento judicializado da Delegada de Polícia, que liderou a investigação policial, que não pode ser classificado como de “ouvir dizer”, bem como em prova irrepetível e em depoimento retratado em juízo por temer represálias (afinal de contas, trata-se de vítima sobrevivente, cujo marido, outra vítima, veio a ser fatalmente atingido antes mesmo de depor na fase judicial – prova irrepetível, pois)”.



    Ressalta “a necessidade de ressalvar a incidência do artigo 155 do Código de Processo Penal aos casos em que a pronúncia estiver fundada em depoimentos extrajudiciais não repetidos ou retratados em juízo, na específica – mas, infelizmente, não incomum – hipótese de testemunhas que apresentam temor de depor em juízo. E ambas as situações são o caso dos autos”.



    Requer, por isso e com esteio em decisões monocráticas proferidas pela eminente Ministra Cármen Lúcia nos autos da RCL 59371 (DJe 09.05.2023) e do ARE 1441874 (DJe 10.07.2023), seja concedida medida liminar, a fim de suspender a decisão proferida pela autoridade reclamada, “remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito dos argumentos do reclamante, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente no acórdão reclamado que a impronúncia encontrou lastro na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, sendo inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com esteio em elementos informativos colhidos no inquérito policial e não corroborados em juízo. Em ponto crucial, inclusive, apontou a autoridade reclamada, tal como reconhecido pela própria reclamante, que “os únicos que teriam presenciado o fato criminoso foram as duas vítimas” (eDOC 2, p. 24). 



     



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente